Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753668-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA JULIETA DE SOUZA COSTA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 79140086), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 257920715, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, de no 0758140-40.2025.8.07.0001 ajuizada por DALILA JULIETA DE SOUZA COSTA, ora agravante, em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, ora agravada, indeferiu os pedidos (ID 255116102, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência para a realização de cirurgias reparadoras, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Cuida-se deAção de Obrigação de Fazerc/cReparação deDanos movida por DALILA JULIETA DE SOUZA COSTAem desfavor deQUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, na qual requer tutela de urgência consistente em compelir a requerida a autorizar a realização de cirurgiasplásticasreparadoras:Reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo unilateral; Correção cirúrgica da assimetria mamária; Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, e 01 par de implantes mamários redondos, poliuretano, 280hi, 305hi, 330hi e 350hi (marca SILIMED). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 300, do CPC,“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em tela, a requerente realizou cirurgia bariátrica e, após o emagrecimento,o médico assistente atesta a situação de saúde da paciente:“A paciente foi submetido à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade há 2 anos. Apresentou perda ponderal de 36 kg, atingindo estabilização da massa corpórea. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para realização de procedimentos, tendo em vista a correção cirúrgica de lipodistrofia mamaria. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associadoàcolocação de implantes de silicone. A cirurgia necessita de implantes mamários/permanentes uma vez que o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce assim como resultado estético desfavorável pois grande parte das alterações provém desta relação conteúdo contingente prejudicada”(ID 257870216). Acerca deste tema, há Recurso Repetitivo,transitada emjulgado, tema no 1069 do STJ: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quantoao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. No caso em tela, houve recusa de cobertura dos procedimentos, tendo em vista que não há cobertura obrigatória, tendo o rol da ANSincluído os procedimentos apenas para casos de lesões traumáticas e tumores (ID 255116130). De outro giro, observo que o próprio conteúdo do relatório médico deixa dúvidas quanto ao caráter reparador ou funcional, como previsto no precedente qualificado, ou estético. Sendo assim, necessária a dilação probatória, não havendo, neste momento, os requisitoslegais para a concessão da medida. Assim,por ora,INDEFIROa tutela de urgência. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO/SISTEMA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. 4. Não dispondo a parte ré de domicílio eletrônico, será observada a disciplina do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica. 5. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. Inconformada, a parte autora ingressa com agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que após submeter-se a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida (CID 10 E.66) e perder aproximadamente 36 kg, passou a sofrer com excesso de pele, o que lhe causa patologias físicas, como dermatites e infecções fúngicas, além de severo abalo psicológico, incluindo quadro depressivo atestado por laudo especializado. Argumenta que a decisão agravada merece reforma, pois desconsiderou a prova robusta da necessidade médica e a urgência decorrente do sofrimento psíquico e físico (pág. 3). Invoca o entendimento consolidado no Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras em pacientes pós-bariátrica, afastando o caráter meramente estético quando há indicação médica expressa para continuidade do tratamento da obesidade. No tocante aos requisitos para a concessão da tutela recursal, a agravante aduz a presença da probabilidade do direito, consubstanciada nos relatórios médicos e na jurisprudência das cortes superiores, e do perigo de dano, evidenciado pelo agravamento da saúde mental e pelas complicações dermatológicas decorrentes das dobras de pele. Refuta a necessidade de dilação probatória apontada pelo juízo de origem, defendendo que a documentação acostada é suficiente para demonstrar a abusividade da negativa da operadora de saúde. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito ativo para determinar que a agravada autorize e custeie, no prazo de 48 horas, todos os procedimentos cirúrgicos e materiais descritos no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e bloqueio de valores. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma definitiva da decisão interlocutória para garantir a cobertura integral do tratamento reparador (pág. 11). Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência para a realização de cirurgias reparadoras. A parte agravante narra que foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, resultando na perda de aproximadamente 36 kg (trinta e seis quilogramas). Aduz que o emagrecimento acentuado ocasionou excesso de pele e flacidez severa, gerando consequências físicas, como dermatites e assaduras, e grave abalo psicológico, conforme atestado em laudo médico (ID 257870216) e laudo psicológico (ID 255116124). Sustenta que houve indicação expressa do médico assistente, Dr. Ivan Araujo Motta, para a realização dos seguintes procedimentos: reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo unilateral; correção cirúrgica da assimetria mamária; reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais; correção de diástase e herniorrafia umbilical, com o fornecimento dos materiais necessários, incluindo par de implantes mamários. Alega que a Agravada negou a cobertura (ID 255116130) sob o argumento de ausência de previsão no Rol da ANS para casos que não envolvam lesões traumáticas e tumores, atribuindo caráter estético ao pleito. A Agravante defende a aplicabilidade do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que as cirurgias têm natureza reparadora e constituem continuidade do tratamento da obesidade. Sustenta que o juízo a quo se equivocou ao exigir dilação probatória, uma vez que a prova documental é inequívoca quanto à natureza reparadora e funcional das cirurgias, preenchendo os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida liminar. Em seus pedidos, a agravante solicita a concessão de tutela antecipada recursal para compelir a agravada a custear integralmente os procedimentos e materiais solicitados no prazo de 48 horas, sob pena de astreintes no valor de R$ 2.000,00 por dia. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a obrigação de fazer, assegurando o restabelecimento de sua saúde física e mental. A r. decisão fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade inequívoca do direito nesta fase de cognição sumária. Ressaltou que, embora haja indicação médica, o teor do relatório suscita dúvidas razoáveis sobre o caráter funcional versus estético dos procedimentos, notadamente pela menção expressa a resultados estéticos no documento técnico. Assim, considerou necessária a dilação probatória para dirimir a controvérsia, não vislumbrando os requisitos para a concessão da medida antecipatória (pág. 1). Ao final, além de indeferir a liminar, o juízo determinou a citação da ré via sistema para contestar a ação. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Pelo apurado nos laudos psicológico e do cirurgião (ID 255116124 e 255116126, dos autos originais, respectivamente), ambos são claros em afirmar da necessidade da cirurgia em caráter reparador tanto para enfrentar os aspectos emocionais da paciente, quanto de elementos físicos e funcionais. Entretanto, não se pode detectar em nenhum dos relatórios, a premência da medida, e/ou a menção do caráter de urgência a ser implementado no caso em análise. Extrai-se dos laudos: Do laudo da psicóloga Vonete Amorim: CONCLUSÃO Com base na avaliação realizada, conclui-se que a paciente está psicologicamente apta para realização da cirurgia plástica reparadora de abdômen e mamas, apresentando motivação consciente e expectativas compatíveis com a realidade do procedimento. O objetivo cirúrgico tem caráter reparador e funcional, visando a melhoria da autoestima, da imagem corporal e do bem-estar emocional. Do relatório do cirurgião Dr. IVAN ARAUJO MOTTA: Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado á colocação de implantes de silicone. A cirurgia necessita de implantes mamários / permanentes uma vez que o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce assim como resultado estético desfavorável pois grande parte das alterações provém desta relação conteúdo contingente prejudicada. Portanto, não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência do conceito de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado e constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento da ação. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido o requisito da exposição do fato e demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DO DISPOSITIVO Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS, e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.